Tribunal: STF
Processo: HC 53735
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-18
Data de publicação: 1975-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME COMETIDO POR POLICIAL MILITAR NO EXERCÍCIO DE
POLICIAMENTO CIVIL. TEM NATUREZA CIVIL E DEVE SER JULGADO PELA
JUSTIÇA COMUM, E NÃO PELA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. ORDEM DEFERIDA
PARA DECLARAR NULO O PROCESSO, POR INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA MILITAR,
COMPETENTE, COMO E, PARA PROCESSAR E JULGAR O PACIENTE A JUSTIÇA
COMUM ESTADUAL.